Tribunal: TJDFT
Processo: 0752528-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. DECORRIDO PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário no valor de R$ 277.589,67), que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de utilidade prática da medida e da sobrecarga da serventia judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), após mais de um ano da última diligência realizada, mesmo diante de decisão fundamentada em dificuldades administrativas e ausência de elementos concretos de alteração patrimonial do executado.
III. Razões de decidir
3. A efetividade da execução, assegurada pelo art. 139, IV, do CPC, impõe o uso dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, inclusive mediante renovação de pesquisas eletrônicas quando decorrido prazo razoável desde a última diligência.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a repetição de diligências via SISBAJUD quando demonstrada a passagem de tempo suficiente que possa ter alterado a situação patrimonial do executado, mesmo sem alteração ostensiva previamente comprovada.
5. Transcorrido período superior a um ano desde a última busca, justifica-se a realização de nova pesquisa, considerando-se a dinamicidade do patrimônio do devedor.
6. A funcionalidade “teimosinha”, ao promover buscas automáticas por período determinado, constitui mecanismo eficiente e proporcional para dar efetividade à execução, sem configurar sobrecarga desproporcional ao juízo.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente para autorizar nova pesquisa e eventual bloqueio de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”).
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 16.06.2025.